Tribunal: TJPA
Processo: 0007476-94.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 ? Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 ? Não tendo a decisão que rejeitou recurso de apelação analisado a questão de mérito, mas apenas o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, não se cogita o sobrestamento do feito para aguardar a apreciação da temática submetida ao STF, eis que a rejeição do recurso independe deste pronunciamento.3 ? Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0007476-94.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 9318)
AGRAVADO: JOSÉ IRAMAR DA SILVA MAUÉS (ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS - OAB/PA Nº 15.811)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 -
Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento.

2 -
Não tendo a decisão que rejeitou recurso de apelação analisado a questão de mérito, mas apenas o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, não se cogita o sobrestamento do feito para aguardar a apreciação da temática submetida ao STF, eis que a rejeição do recurso independe deste pronunciamento.
3 -
Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0007476-94.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 9318)
AGRAVADO: JOSÉ IRAMAR DA SILVA MAUÉS (ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS - OAB/PA Nº 15.811)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual não conheci do recurso de apelação por entender incabível na espécie, pois interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento.

O Agravante sustenta que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, eis que o juiz denominou e registrou a decisão como ¿sentença¿, corroborando com o surgimento da dúvida quanto ao recurso cabível e, portanto, inexistindo erro grosseiro na interposição de apelação.

Ademais, reitera fundamentos da matéria discutida no recurso de apelação, qual seja o adicional de interiorização previsto aos servidores militares do Estado do Pará, e alega a existência do
periculum in mora inverso
, tendo em vista que o autor percebe continuamente verba inconstitucional, prejuízo que pode se agravar ainda mais com o recebimento dos valores retroativos exigidos processualmente via RPV.

Ante o exposto, almeja a reconsideração da decisão monocrática recorrida a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor, bem como, subsidiariamente, requer o sobrestamento do processo até que o Supremo Tribunal Federal julgue os recursos admitidos como representativos da controvérsia que discutem a inconstitucionalidade do adicional de interiorização previsto no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.256/91.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 431.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 16 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0007476-94.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 9318)
AGRAVADO: JOSÉ IRAMAR DA SILVA MAUÉS (ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS - OAB/PA Nº 15.811)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, dos Tribunais Regionais e deste Tribunal, no sentido de que não é cabível recurso de apelação contra decisão na fase de cumprimento de sentença que não foi extintiva do processo.

Conforme destacado no
decisum
agravado, apesar da decisão recorrida ter sido intitulada pelo juízo de origem de ¿sentença¿, possui natureza interlocutória, pois foi proferida em fase de cumprimento de sentença e não pôs fim na fase executória, tendo em vista que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV, restando evidente que não extinguiu a execução, ao contrário, determinou o prosseguimento do feito até a satisfação do débito pela parte demandada.

Assim, ressaltei que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte ré da ação, tratando-se de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1° e §2°, do CPC, que dispõe:

¿Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1
o
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos
arts. 485
e
487
,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
.

§ 2
o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1°.¿

Ademais, a decisão
a quo
recorrida não se enquadra nas hipóteses do artigo 924, do CPC, que determina:
¿Art. 924.
Extingue-se a execução
quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.¿

Dessa forma, realcei que até o efetivo pagamento das RPVs e a satisfação integral da obrigação, não há que se falar em extinção da execução.

Portanto, tratando-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, incontroverso que o recurso cabível é o de agravo de instrumento e o não de apelação, consoante o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, ilustrei o posicionamento do STJ:
¿AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)
¿AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. (...)
2.
A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.¿
(AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

Em igual direção os julgados deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO EM EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1.
A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente e determina expedição de ofício requisitório, possui natura de decisão interlocutória, que desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.
2. Também, não se vislumbra no caso, umas das hipóteses de extinção da execução prevista no art. 924, CPC/2015, a justificar a interposição do recurso de apelação. 3.
Impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação. 4. Recurso de Apelação Cível não conhecido.
(2018.03389669-47, 194.600, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO- RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1-
O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença; o que configura decisão interlocutória cujo recurso cabível é agravo de instrumento
; 2-
Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão impugnada diante da interposição de recurso incabível na espécie
; 3- Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade; 4- Inaplicabilidade do art.1021, §4º do CPC/2015, pois, que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5- Recurso conhecido e desprovido. (2018.03107095-86, 194.447, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

Assim também vem decidindo outros Tribunais:
¿APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. TRATA-SE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CABÍVEL APENAS CONTRA SENTENÇAS. HIPÓTESE QUE COMPORTAVA O MANEJO DO RECURSO DE AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.¿
(TJSP; Apelação 0033111-34.2016.8.26.0577; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. RECURSO INCABÍVEL.

É de ser mantida a interlocutória que não conheceu do recurso de apelação, em face de decisão interlocutória que homologara cálculos apresentados pelo perito, propiciando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Tal decisão não foi extintiva do processo, de sorte que cabível o recurso de agravo de instrumento e não o de apelação. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Seguimento negado. Decisão liminar. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70061087011, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 28/08/2014)

Também me pronunciei na decisão agravada em relação à impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois sua aplicabilidade somente é aceita se houver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela diante da clara a disposição legal e jurisprudencial quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada.

Mencionei, inclusive, julgado que destacou que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro:
¿
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO.INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro.¿ (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)

No presente caso, a conclusão do
decisum
determinou a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV e o pagamento do débito por meio de abertura de subconta, no prazo de 02 (dois) meses, com a emissão de boleto para pagamento (fl. 177-v), não havendo dúvida de que a fase executória terá prosseguimento e, portanto, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação cível contra decisão de natureza evidentemente interlocutória em fase de cumprimento de sentença.

Assim sendo, diante da fundamentação e da jurisprudência exposta, não merece reforma a decisão por meio da qual não conheci do recurso de apelação por entender incabível na espécie, com base no artigo 932, III do CPC/2015.

Ressalto ainda que se encontra exaurida a matéria dos autos sobre a inconstitucionalidade do adicional de interiorização, tendo este Tribunal se pronunciado por meio do Acórdão n° 128.172 de relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, transitado em julgado em 05.02.2014, não cabendo a rediscussão da matéria em fase de cumprimento de sentença.

Ademais, não há que se falar em análise do mérito recursal uma vez que que a decisão recorrida se limitou à aplicação de regra técnica de admissibilidade.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou demonstrando o entendimento de impossibilidade de acolher pedido de sobrestar julgamento quando o
decisum
recorrido não analisou a questão de mérito, mas apenas o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal,
mesmo porque a rejeição do recurso independe do pronunciamento aguardado com o sobrestamento
,
in verbis
:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO DA DIVERGÊNCIA.
I -
Deve ser indeferido o requerimento para sobrestar o julgamento do presente recurso até o desfecho do julgamento de recurso repetitivo, tendo em vista que a decisão que rejeitou os Embargos de Divergência
não analisou a questão de fundo, mas apenas o preenchimento dos requisitos de admissibilidade deste meio de impugnação
.
Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EAREsp 84.719/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 18/6/2014).
II - No tocante à comprovação da divergência, verifica-se que o recorrente, a despeito de ter transcrito trechos dos acórdãos embargado e paradigma, não realizou o devido cotejo analítico entre o aresto paradigma e a fundamentação do acórdão embargado, não tendo, assim, apresentado a contradição específica das teses apontadas nos julgados e a similitude das situações em confronto.
III - Recurso desprovido.
(AgInt nos EAREsp 534.462/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 16/11/2016)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMA QUE ENFRENTA O MÉRITO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se caracteriza a necessária similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência
quando o aresto embargado limita-se à aplicação de regra técnica de conhecimento, enquanto o paradigma decide o mérito da causa.
2.
Não tendo a decisão que rejeitou os embargos de divergência analisado a questão de mérito, mas apenas o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, não se cogita o sobrestamento do feito para aguardar a apreciação da temática submetida ao rito dos recursos repetitivos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg nos EAREsp 159.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2015, DJe 27/04/2015)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator